Tribunal: STF
Processo: ADI 6436
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE PROCURADOR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA AO SUBSÍDIO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MODULAÇÃO DE EFEITOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL DE AMICUS CURIAE. NÃO CONHECIMENTO DOS SEGUNDOS EMBARGOS.



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL consolidou-se no sentido de que amicus curiae não possui legitimidade para interpor recursos em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes.



    2. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, reafirmando a jurisprudência reiterada do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    3. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015).



    4. Ausência, no caso de razões de segurança jurídica e interesse social (art. 27 da Lei 9.868/1999) a justificar a excepcional modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.



    5. Embargos de Declaração da Associação Nacional dos Procuradores e Advogados do Poder Legislativo não conhecidos. Embargos de Declaração do Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso rejeitados.